Tribunal: TJSP
Processo: 2169415-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
r sua decisão – RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2169415-78.2022.8.26.0000; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

14/02/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Juízo de primeira instância que deixou de cumprir a determinação desta Câmara para que o magistrado realizasse novo juízo de admissibilidade individualizando a conduta de cada corréu e a sua concorrência para o cometimento do alegado ato ímprobo, sob o argumento de que a nova legislação não mais exige a análise do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Juízo de primeira instância que deixou de cumprir a determinação desta Câmara para que o magistrado realizasse novo juízo de admissibilidade individualizando a conduta de cada corréu e a sua concorrência para o cometimento do alegado ato ímprobo, sob o argumento de que a nova legislação não mais exige a análise do recebimento da inicial em fase prévia – Pretensão recursal para que seja realizado o juízo de admissibilidade nos termos quanto decidido anteriormente por esta Corte – Possibilidade – Em que pese normas de caráter processual tenham aplicabilidade imediata, o art. 14 do CPC/2015 foi claro em resguardar as situações jurídicas consolidadas decorrentes de atos administrativos praticados anteriormente da vigência de nova lei – Acórdão proferido por esta Câmara, em sede de agravo de instrumento, que teve seu trânsito em julgado em 2020, antes da publicação da Lei no 14.230/2021 – Magistrado que demorou quase dois anos, após determinação ad quem, para se manifestar quanto ao recebimento da inicial – Atraso que não pode prejudicar o recorrente que obteve êxito em decisão transitada em julgado - Necessidade do Juízo a quo complementar sua decisão – RECURSO PROVIDO.